Tribunal: TJDFT
Processo: 0726272-04.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0726272-04.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: GETULIO ALVES DE LIMA AGRAVADO: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA DESPACHO Vistos, etc. A parte ré/recorrente juntou ao ID 48768882 recibo de petição eletrônica expedido pelo STJ relativo ao protocolo de Reclamação àquela Corte. Manifeste-se a parte reclamada em relação à Reclamação tombada sob o no 0235017-56.2023.3.00.0000, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a suspensão do processo na origem, no exercício dos poderes do magistrado conferido no art. 139, II do CPC, até o despacho que receber a reclamação, na forma do art. 989, II do CPC, a fim de se evitar decisão surpresa, vedado pelo art. 9o do codex processual civil. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2023. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal